Tribunal: STF
Processo: ARE 1387486
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. PROVA ILÍCITA. INVASÃO DOMICILIAR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDUÇÃO DA PENA PELA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. 1- Não há nulidade por violação de domicílio quando a polícia adentra à casa do acusado, diante de fundadas razões e de situação de flagrante delito. 2- Resultando das provas dos autos, a certeza da conduta ilícita concernente à prática dos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de munição de uso restrito e roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, não há como prover a pretensão absolutória. 3- Inadmissível a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, se a sua utilização foi suficientemente comprovada pela prova testemunhal. 4- Apelo conhecido e desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...)



    Inicialmente, quanto à alegação de obtenção e/ou contaminação da prova por ilicitude decorrente da invasão domiciliar, adianto que não vislumbrei que tenha ocorrido a aludida eiva, principalmente, porque o ingresso dos policiais na residência do apelante ocorreu diante da existência de fundadas razões, conforme será esclarecido de forma mais detida, a seguir.



    (...)



    Com efeito, vê-se que de dos elementos informativos constantes nos autos em apenso que a deflagração dos fatos ocorreu após o processado ter comparecido ao Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia de Goiânia - CROF e ter tido um desentendimento com o diretor daquela unidade de saúde, oportunidade em que ele deixou o local e, após alguns minutos, retornou na companhia de outro indivíduo, portando uma arma de fogo. O processado passou a danificar o estabelecimento, informando que estava à procura do diretor, porque queria matá-lo. Contudo, o diretor já havia deixado o local, então, Leandro e o comparsa foram embora. Diante desses fatos, os policiais militares foram acionados e passaram a diligenciar a respeito do paradeiro de LEANDRO, já munidos de imagens do evento acima retratado, registradas em aparelhos celulares e que já circulavam em redes sociais, até que obtiveram informações do local em que ele residia para onde se dirigiram. (IP autos em apenso).



    De acordo com o depoimento jurisdicionalizado da testemunha Handel Martins dos Santos (mídia fls. 302), a equipe de policiais que ele compunha foi até a casa informada e o processado estava na porta, ao perceber a presença dos agentes públicos, ele ingressou na residência e, então, o depoente e demais policiais foram no encalço, quando encontraram as munições e uma quantidade de droga (de acordo com o seu depoimento na fase policial, aproximadamente 150 gramas -fls. 05 - Autos apensos).



    Narrou que o processado foi indagado a respeito da arma de fogo utilizada no evento ocorrido no CROF e ele levou os policiais até a casa do parceiro dele, onde foi encontrada a mercadoria roubada descrita no auto de exibição e apreensão, ocasião em que o processado disse que os objetos pertenciam a ele e ao parceiro não identificado. De lá seguiram ao local em que estaria instalado o laboratório dele e ele falou que quem tomava conta era a LARYSSA. Neste terceiro local apreenderam cerca de 4 kg (quatro quilogramas) de pasta base, micro-ondas e outros utensílios que usam para "fazer" a droga. O processado disse que tinha até uma submetralhadora no local, mas não encontraram.



    Afirmou que a arma utilizada no dia do acontecimento no CROF seria um revólver e que encontraram várias mercadorias todas lacradas, as quais achavam que eram produtos roubados, mas não sabiam que era ele quem tinha roubado. O processado assumiu a propriedade da droga e das munições e disse que a LARYSSA é que tomava conta do local em que ficava o laboratório.



    (...)



    Se não bastasse, a autoria do crime de tráfico está comprovada pela confissão na fase policial, pela delação da corré e pelo depoimento de um dos policiais que afirma que o processado assumiu a propriedade da droga para ele. Além disso, a quantidade de substâncias proscritas encontradas e demais circunstâncias da apreensão não deixam dúvidas quanto a sua destinação mercantil.



    Ainda neste contexto, necessário ponderar que o ingresso dos policiais na residência do processado, ainda que tenha ocorrido sem a sua autorização, ocorreu no exercício do controle repressivo exercido pela polícia militar, já que ele, momentos antes estava em local público portando arma de fogo e proferindo ameaças de morte ao diretor de uma unidade de saúde, em virtude do descontentamento com o atendimento que teve no local e prévia discussão com este agente público.



    Vê-se, pois, nos depoimentos prestados pelos policiais que a intenção na abordagem ao processado e nas buscas em sua residência era de localizar a arma que ele havia utilizado para proferir as ameaças relatadas, e havia fundadas razões para tal providência, sendo que a droga e os produtos roubados foram encontrados no local de forma fortuita, o que não invalida a prova.



    Em outras palavras, o ingresso dos policiais na residência de LEANDRO, foi motivado por fortes indícios de que ele estaria armado e a policia militar foi ao local em busca da arma que ele havia exibido a populares momentos antes, sendo que ao chegar ao local e procederem às buscas, constataram a situação de flagrante delito consistente no fato de ele manter em depósito droga e munições de uso permitido e de uso restrito, além de objetos que aparentavam ser provenientes de subtração patrimonial, diante das condições em que se encontravam.



    Assim perfeitamente válido o ingresso dos policiais na residência do processado já que ocorreu na situação de flagrante delito conforme excepciona o artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal e foram precedidos de fundadas razões, estas extraídas do caso concreto o que está de acordo com atual orientação dos Tribunais Superiores (RE n. 603.616/RO - STF / HC 471553/SC - STJ).



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente